Tribunal: TJBA
Processo: 8000427-16.2021.8.05.0063
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000427-16.2021.8.05.0063 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOAO AUGUSTO ALBUQUERQUE PRIMO Advogado(s): EDVALDO BARBOSA BRITO APELADO: BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INCOMPETÊNCIA DECLARADA PELA JUSTIÇA COMUM. OPÇÃO DO AUTOR ENTRE JUSTIÇA COMUM E JUIZADO ESPECIAL. ERRO IN JUDICANDO. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, proferida pelo Juízo da Vara de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, sob o fundamento de que a competência para a apreciação do caso seria do Juizado Especial Cível. O apelante argumenta que a decisão viola a prerrogativa conferida ao autor de optar pelo foro competente, requerendo a reforma da sentença para que a demanda prossiga na Justiça Comum. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença que extinguiu o processo, sem remeter os autos ao Juízo competente, desrespeita o direito do autor de optar pela Justiça Comum e o princípio da obrigatoriedade de remessa do processo em casos de incompetência. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O reconhecimento da incompetência absoluta, conforme disposto no art. 64, § 3º, do CPC, exige a remessa dos autos ao Juízo competente, sendo vedada a extinção do processo sem julgamento de mérito, em observância ao princípio do acesso à justiça. 4. A sentença recorrida incorre em error in procedendo ao violar princípios básicos do Código de Processo Civil e extinguir o processo sem remeter os autos ao Juízo competente. 5. A doutrina especializada reforça que a incompetência declarada, ainda que absoluta, não implica extinção do processo, mas transferência para o Juízo adequado. 6. A opção pelo foro competente é prerrogativa conferida ao autor pelo art. 3º, § 3º, da Lei 9.099/95, respaldada pela jurisprudência do STJ, que reconhece a escolha entre a Justiça Comum e o Juizado Especial, desde que atendidos os requisitos legais, na hipótese, a opção do autor foi pelo processamento da ação na Justiça Comum. IV. DISPOSITIVO 7. Recurso provido. Sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000427-16.2021.8.05.0063, em que figuram como apelante JOAO AUGUSTO ALBUQUERQUE PRIMO e como apelada BANCO INVESTCRED UNIBANCO S A. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator.